Tribunal: STF
Processo: RE 1564666
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO). FUNDADAS RAZÕES. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra acórdão do Tribunal de Justiça local que absolveu os réus por tráfico de drogas e porte de munição, ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal realizada sem mandado judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial em via pública e em estabelecimento comercial aberto ao público, sem ordem judicial, fundada em denúncia anônima especificada, histórico criminal e elementos indiciários objetivos, configura hipótese de flagrante delito a legitimar a diligência e a validade das provas obtidas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O STF, no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), reconhece a licitude da entrada em domicílio sem mandado judicial em crime permanente, desde que amparada em fundadas razões justificadas a posteriori.



    No julgamento do HC 208.240, o STF fixou que a busca pessoal sem mandado judicial exige elementos indiciários objetivos, não se admitindo critérios subjetivos ou discriminatórios.



    Estabelecimentos comerciais abertos ao público, em horário de funcionamento, não possuem, como regra, a proteção da cláusula da inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição.



    No caso concreto, a diligência policial se fundamentou em elementos prévios consistentes: veículo associado a homicídio de policial militar estacionado em frente a ponto conhecido de tráfico, denúncias sobre a prática criminosa e condutas observadas no local, configurando justa causa para a busca.



    A soma desses elementos atende ao critério objetivo de fundadas razões, afastando a nulidade da diligência e assegurando a licitude das provas.



    Não se constatou atuação policial arbitrária, discriminatória ou movida por perseguição pessoal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso provido.